Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-26.2016.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Servidão Administrativa de Passagem. Área declarada de utilidade pública para implantação de obras voltadas à transmissão de energia elétrica.
I. Valor da indenização. Quantum fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, com base em normas técnicas de avaliação e perícia. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Servidão Administrativa de Passagem. Área declarada de utilidade pública para implantação de obras voltadas à transmissão de energia elétrica.
I. Valor da indenização. Quantum fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, com base em normas técnicas de avaliação e perícia. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a alterar as assertivas do expert. Manutenção do valor fixado.
II. Juros compensatórios. Aplicados a partir da imissão na posse (Súmula 113 do Superior Tribunal de Justiça), de 6% ao ano, em atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI no 2332-DF. Termo final que deverá ser até a data do trânsito em julgado.
III. Juros moratórios e Correção Monetária tal como constou na sentença. Juros moratórios a partir do trânsito em julgado no valor de 6% ao ano nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41. Correção monetária segundo a Tabela Prática do Tribunal calculada a partir da avaliação somente sobre a quantia ainda não depositada judicialmente.
IV. Honorários advocatícios. Fixados sobre a diferença entre o valor da indenização ofertado na inicial e o fixado em sentença, nos termos da Súmula n. 141 do STJ. Majoração. Art. 85, §11, do CPC.
V. Sentença reformada em parte. Recurso voluntário improvido e recurso oficial parcialmente provido.